Tribunal: TJMT
Processo: 1020694-26.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020694-26.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDECI MANOEL DA SILVA - CPF: 840.425.081-20 (RECORRENTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRIDO), LUISA ROCHA DUARTE - CPF: 025.974.263-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. MOTOCICLETA APREENDIDA. COBRANÇA DE ENCARGOS DO ANO DE 2011. VEICULO ARREMATADO EM 2019. EDITAL DO LEILÃO QUE PREVIA A ENTREGA DO BEM DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ONUS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO PÁTIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS APÓS 18.11.2019. RECUSA POR PARTE DA RECLAMADA EM LIBERAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PATIO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO..

Se o bem apreendido foi arrematado em leilão no ano de 2019 e no edital deste leilão consta expressamente que o bem seria entregue desembaraçado de quaisquer ônus, não há razão para impedir a entrega do bem ao Autor em virtude de débitos oriundos do ano de 2011.

Se o Autor comprovou que quitou as despesas de pátio e mesmo assim a Reclamada recusou a liberar o veículo, sob a alegação da existência de débito pendente de pagamento, fato que configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020